Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL RENASCER contra o pronunciamento proferido nos autos da execução de títulos extrajudiciais, PJe 0002743-91.2017.8.07.0009, por meio da qual foi determinada a intimação do exequente nos seguintes termos: “O imóvel indicado à penhora não poderá ser alienado por meio de hasta pública, enquanto não realizada a baixa das restrições de indisponibilidade inseridas pelas Varas do Trabalho do DF. Portanto, fica a parte exequente ciente de que será possível realizar a averbação da penhora na matrícula do imóvel, para garantia do seu direito de crédito, sem, contudo, realização da venda do bem para quitação do débito. O leilão somente ocorrerá após a baixa das restrições. Como há outras penhoras anteriores, deverá ser observada a ordem de preferência do registro. Assim, intime-se a parte exequente para esclarecer se persiste o interesse na penhora do imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias.” O Agravante alega que a dívida exequenda decorre do inadimplemento de contribuições condominiais, de natureza proter rem, de modo que ente que imóvel em questão deverá responder pelo débito, independentemente da existência de contrição judicial anterior. Pede a reforma da decisão agravada para que “haja o prosseguimento do feito com a PENHORA, AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO do imóvel gerador do débito condominial (id 30340360 – p. 1/6). Preparo recolhido (id 30340377 - Pág. 1). É a suma dos fatos. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015, mostrando-se incabível na espécie. O pronunciamento judicial que se limita determina a intimação da parte para que se manifeste acerca de questão específica caracteriza-se como despacho de mero expediente. Como cediço, despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, confira-se arestos desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290260, 07214811120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Incabível o manejo de agravo de instrumento para desafiar pronunciamento jurisdicional desprovido de conteúdo decisório. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que exige se tratar de hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, do CPC). (Acórdão 1285193, 07059784720208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atente-se o agravante que os argumentos apresentados em suas razões recursais ainda não foram apresentados ao d. Juízo de origem. Desse modo, eventual pronunciamento em grau de recurso de questão não deduzidas na origem ofendem ao princípio da não supressão de instância. Assim, tratando-se de despacho de mero expediente, o agravo de instrumento, que busca sua reforma, não merece seguimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator